Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE PRÉVIA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E AS SUAS RENDAS. DIREITOS DA VIÚVA/MEEIRA. ASSEGURADOS. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA ESTRANHA. AUTOS PRÓPRIOS.
1. Para a expedição do formal de partilha no inventário exige-se o pagamento prévio tanto do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD) como dos débitos tributários em nome do espólio (CPC, arts. 654 e 655).
2. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido (CPC, art. 654, parágrafo único).
3. Não há nulidade ou ilegalidade na sentença que homologou o esboço de partilha e condicionou a emissão do formal de partilha ao pagamento dos tributos devidos pelo espólio.
4. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, sendo que o pagamento das dívidas do falecido deve ser suportado por seus próprios bens (C.C, arts. 1.792 e 1.997).
5. Os direitos da viúva/meeira sobre o único imóvel objeto de partilha restam resguardados, uma vez que o débito tributário do espólio somente poderá incidir sobre a metade restante pertencente ao falecido.
6. A análise do pedido de declaração do único imóvel do inventário como bem de família extrapola os limites do procedimento especial de inventário, que visa tão somente a arrecadação dos bens do falecido, pagamento de dívidas do espólio e partilha.
7. Recurso conhecido e não provido.